Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723278-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA RECLAMADO: GERALDO VILELA COUTO D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o reclamante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita, ante a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024 18:12:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador